Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-18.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca cobertura de despesas com o tratamento oncológico do autor, junto ao Hospital Beneficência Portuguesa – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Embora o entendimento desta Turma, no sentido da inaplicabilidade dos prazos de carência para situações de urgência/emergência, tem-se que o autor busca, especificamente, a cobertura para seu tratamento em hospital que não mais pertence à rede credenciada da operadora – Descredenciamento que, aliás, é anterior à contratação do plano – Operadora que demonstrou a comunicação aos usuários, atendendo ao disposto no art. 17 da Lei 9.656/98 – Demonstrada, ainda, a disponibilização de instituto oncológico, pertencente à rede credenciada, apto a prover o mesmo tratamento ao autor - Opção deste em ser atendido junto a hospital sabidamente não credenciado – Cobertura que, por conta disso, era mesmo indevida - Precedentes – Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001582-18.2020.8.26.0228; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

14/02/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca cobertura de despesas com o tratamento oncológico do autor, junto ao Hospital Beneficência Portuguesa – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Embora o entendimento desta Turma, no sentido da inaplicabilidade dos prazos de carência para situações de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca cobertura de despesas com o tratamento oncológico do autor, junto ao Hospital Beneficência Portuguesa – Decreto de improcedência – Inconformismo do polo ativo – Afastamento – Embora o entendimento desta Turma, no sentido da inaplicabilidade dos prazos de carência para situações de urgência/emergência, tem-se que o autor busca, especificamente, a cobertura para seu tratamento em hospital que não mais pertence à rede credenciada da operadora – Descredenciamento que, aliás, é anterior à contratação do plano – Operadora que demonstrou a comunicação aos usuários, atendendo ao disposto no art. 17 da Lei 9.656/98 – Demonstrada, ainda, a disponibilização de instituto oncológico, pertencente à rede credenciada, apto a prover o mesmo tratamento ao autor - Opção deste em ser atendido junto a hospital sabidamente não credenciado – Cobertura que, por conta disso, era mesmo indevida - Precedentes – Sentença mantida - Recurso improvido.